Tribunal: STF
Processo: HC 239563
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de apropriação indébita. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mirian Paulet Waller Domingues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 847.592/SP (evento 6).



    A Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do Código Penal) (eventos 3, fls. 62-5 e 4, fl. 40).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Assevera a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Argumenta que “os fatos tratados não ultrapassam a esfera cível, por se tratar de desacordo comercial diante de desavença nos valores a serem adimplidos (tanto que houve, inclusive, a celebração de acordo cível)”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6, fl. 27):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC n. 120.936/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020). 



    2. Apresentados na inicial acusatória todos os requisitos legais para o seu recebimento, com a individualização da conduta criminosa descrita no art. 168, §1º, III, do CP, não há falar em inépcia da denúncia. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)”. (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Estadual não reputou presentes requisitos autorizadores para o imediato trancamento da ação penal, destacando que: “Não se há cogitar, por ora, de trancamento. No caso vertente a paciente foi denunciada como incursa no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, porque“nos dias 13 de dezembro de 2021 e 21 de junho de 2022, em Santos (...), apropriou-se indevidamente das quantias de R$ 45.004,84 e R$ 6.418,45, respectivamente, das quais tinha posse em razão da profissão de advogada, em prejuízo de seu cliente Marcelo Gabriel de Souza. Segundo foi apurado, a denunciada foi contratada pela vítima para ser sua procuradora judicial e mover reclamação trabalhista em seu favor. A ação foi proposta e autuada sob o nº 0001744-30.2014.5.02.0302 perante a 2ª Vara de Trabalho do Guarujá. Devido ao sucesso da demanda, o ofendido se tornou credor de valores determinados na respectiva sentença trabalhista. Os valores foram transferidos para conta de titularidade da denunciada (...), conforme os seguintes alvarás de pagamento: (...). A denunciada, todavia, não comunicou o cliente sobre o recebimento e se apoderou indevidamente de tais quantias. Sem repassá-las a quem as pertenciam, delas se apropriando. A vítima apenas apurou isso ao buscar informações acerca do andamento do seu processo. A vítima contatou a denunciada diversas vezes para receber os valores, mas sempre foi recebida com evasivas, até que se viu obrigada a mover ação cível para receber as quantias” (fls. 163/5). De valia acentuar que a verificação da realidade definitiva, ou da inveracidade do teor da imputação, é matéria que foge ao âmbito restrito do Habeas Corpus, eis que demanda exame aprofundado e minucioso da prova que venha a ser produzida a propósito de tudo aquilo que se alega em detrimento ou em favor da paciente. Conquanto seja possível extrair elementos importantes das alegações deduzidas pelo d. impetrante, a verdade é que a sua valoração há de ser feita no bojo do processo de conhecimento, não no exíguo balizamento da ação mandamental. Diante disso, não procede a alegação de que falta justa causa para a ação penal, para cuja deflagração basta apenas juízo de fundada suspeita e não de certeza. Cabe à paciente comprovar no curso da instrução, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a alegada inocência, mesmo porque é impossível, na via restrita do presente remédio constitucional, o revolvimento aprofundado do universo probatório para tal finalidade.” (evento 5, fls. 74-7).



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, consignou que “a inicial acusatória apresentou todos os requisitos legais para o seu recebimento, individualizando a conduta criminosa da agravante, a qual supostamente, após receber mediante transferência bancária valores decorrentes de sentença trabalhista em favor da vítima, 'não comunicou o cliente sobre o recebimento e se apoderou indevidamente de tais quantias. Sem repassá-las a quem as pertenciam, delas se apropriando. A vítima apenas apurou isso ao buscar informações acerca do andamento do seu processo. A vítima contatou a denunciada diversas vezes para receber os valores, mas sempre foi recebida com evasivas, até que se viu obrigada a mover ação cível para receber as quantias' (fls. 163/5)". Como bem ressaltado pelo Tribunal de origem, presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, a sua valoração ‘há de ser feita no bojo do processo de conhecimento, não no exíguo balizamento da ação mandamental’, não havendo falar por ora em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Nesse contexto, a pretendida descaracterização do delito mostra-se precipitada e imprópria na estreita via do writ, devendo ser apreciada no decorrer da ação penal, após a colheita das provas. Como já assinalado, o "trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (AgRg no RHC n. 120.936/RN, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020). Outrossim, a pretendida revisão do julgado, com vistas ao trancamento da ação penal, demandaria in casu incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida na via estreita do habeas corpus.”.



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator